Tribunal: TJMT
Processo: 1027508-72.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027508-72.2024.8.11.0003
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ARIANE DA COSTA DOURADO ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso. O embargante alega omissão no acórdão e requer a sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidades restritas, devendo ser utilizados apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme determina o artigo 1.022 do CPC.
4. No presente caso, não há vício a ser sanado, uma vez que todas as alegações levantadas nos embargos anteriores foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão impugnado.
5. A nova tese apresentada nestes embargos não foi arguida nas fases anteriores do processo, configurando inovação recursal, o que é vedado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa ou para obter nova decisão sobre matéria já decidida.
IV.DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre teses não suscitadas oportunamente”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027508-72.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE DA COSTA DOURADO ARAUJO - CPF: 009.855.041-10 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025